Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709656-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SANTIAGO MENEZES, NILTON CARLOS TRIGUEIRO COSTA IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Considerando que o presente habeas corpus foi impetrado em duplicidade, eis que impetrado, com igual objeto, o HCCrim 0709554-72.2025.8.07.0000, no dia 17.3.2025, promova-se o CANCELAMENTO da distribuição do presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator